Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010926-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.492.275/0001-03 (RECORRIDO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), PABLO KAUA DA SILVA REIS - CPF: 034.194.481-55 (RECORRENTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU DESERTO O RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 48 HORAS. INÉRCIA DA PARTE. CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PREPARO COMO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95. DESERÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e deve ser realizado nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e concedido prazo para recolhimento do preparo ou comprovação da alegada hipossuficiência, a inércia da parte recorrente conduz à deserção do recurso.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010926-97.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Agravante(s):

Pablo Kauã da Silva Reis

Agravado(s):

GBS Empreendimentos Imobiliários Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DECLAROU DESERTO o recurso inominado anteriormente interposto, em razão da ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta o agravante, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, argumentando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, razão pela qual entende indevida a revogação da gratuidade e a consequente declaração de deserção do recurso.

Pois bem. Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso inominado sem efetuar o recolhimento do preparo, formulando pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Todavia, ao examinar os autos, o relator constatou a inexistência de elementos aptos a demonstrar a alegada insuficiência financeira, razão pela qual foi revogada a gratuidade anteriormente deferida e determinado que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, ou comprovasse documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de deserção do recurso.

A determinação foi regularmente expedida e a parte foi devidamente intimada. Ainda assim, conforme certificado nos autos, id 338788862, o recorrente permaneceu absolutamente inerte, não tendo efetuado o recolhimento do preparo, tampouco apresentado qualquer documento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica no prazo assinalado.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso inominado, devendo ser realizado nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, conforme dispõe o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95.

A ausência de recolhimento dentro do prazo legal acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Além disso, a alegação recursal de que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão da gratuidade não tem o condão de afastar a deserção verificada, pois, a presunção de hipossuficiência não é absoluta, mas relativa e, no concreto, foi oportunizada à parte a comprovação documental da insuficiência financeira, providência que não foi adotada no prazo fixado.

Nessas circunstâncias, a deserção do recurso inominado decorre diretamente da inércia da parte recorrente em cumprir determinação judicial e em regularizar pressuposto processual essencial à admissibilidade do recurso, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão monocrática que deixou de conhecê-lo.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer elemento novo capaz de afastar os fundamentos da decisão agravada, que se mostra alinhada às disposições da Lei no 9.099/95 e à orientação consolidada desta Turma Recursal no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal conduz ao não conhecimento do recurso.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026